Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 183, CAPUT, CPC. INAPLICABILIDADE. ERRO NA INTIMAÇÃO. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL ASSINADO. NÃO APRESENTADO. EMENDA À INICIAL. AUSENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As sociedades de economia mista não gozam das prerrogativas de prazo em dobro e intimação pessoal previstas no art. 183, caput do Código de Processo Civil.
2. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais, e em seu art. 321, parágrafo único, que o juiz indeferirá a petição inicial se o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial para regularização de defeito ou irregularidade.
3. A juntada da prova escrita da obrigação é elemento indispensável à propositura da ação monitória (art. 700 do CPC), de modo que, ausente o instrumento negocial originário devidamente assinado, mostra-se necessária a emenda da petição inicial e, na ausência desta, a extinção do feito sem resolução de mérito.
4. Suscitada preliminar manifestamente infundada com base em argumentos notoriamente improcedentes e em alegações que não guardam qualquer conexão com os autos, mostra-se cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI e VII do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.